Tribunal: TJMT
Processo: 1001711-74.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001711-74.2022.8.11.0000
AGRAVANTES:- ELIZEU GOMES RONDON
AGRAVADO:- ANTONIO AVELINO PAES DE PROENCA
Agravo de Instrumento n. 1001711-74.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Poconé que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse.
O agravante alega que o agravado não comprovou a posse na totalidade da área durante o lapso em que é proprietário.
Aduz que está no local desde 2018, logo não ocorreu o esbulho, visto que seu barraco está edificado ali há mais de três anos.
Destaca que a matrícula do imóvel de id no 2.771 não é suficiente para comprovar a posse da integralidade do terreno, mas apenas e tão somente o domínio registral.
Diz que trabalhou um período na fazenda do agravado e quando saiu, a filha dele (agravado) disse que podia ficar porque lá não era “parte” da Fazenda do seu pai.
Argumenta sobre a ilegitimidade do autor da ação para propor o feito porque não teria comprovado o estado civil.
Pede a assistência judiciária gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita provisoriamente e apenas para este recurso, sem prejuízo de eventual impugnação pelo agravado.
Quanto ao mais, o agravante se insurge contra o decisum que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse.
Não obstante os argumentos do agravante, como constou da audiência de justificação, não ficou demonstrado a sua posse justa.
De fato, as testemunhas afirmam que o esbulho ocorreu a menos de ano e dia, e que o local se trata de área de preservação permanente.
Além do que, o agravante não trouxe nenhuma prova de que está utilizando a área para a própria sobrevivência.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para trazer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator